Tribunal: TCU
Processo: 005.876/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6037/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir certificado de quitação ao Sr. Valcir Moreira Págio, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada mediante o item 9.3 do Acórdão 10319/2017-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os comprovantes acostados às peças 56, 85 e 86; b) expedir certificado de quitação ao Sr. Wilson Berger Costa, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada mediante o item 9.2 do Acórdão 10319/2017-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os comprovantes acostados às peças 60/82 e 84; c) reconhecer ao Sr. Wilson Berger Costa o direito ao crédito perante a Fazenda Pública Federal no importe de R$ 318,91 (trezentos e dezoito reais e noventa e um centavos), conforme o demonstrativo acostado na peça 83. 1. Processo TC- Processo 005.876/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Valcir Moreira Págio (XXX.344.357-XX); Wilson Berger Costa (XXX.760.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Lucibéria Pagotto Zorzal (OAB/ES 10.424). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.